Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-10.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Falha na prestação de serviços – Autor que fora privado de seus bens por todo o período da viagem, recebendo sua bagagem após retorno ao Brasil – Danos morais configurados – Incidência da legislação consumerista e não da Convenção de Montreal, vez que ausente pedido de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Falha na prestação de serviços – Autor que fora privado de seus bens por todo o período da viagem, recebendo sua bagagem após retorno ao Brasil – Danos morais configurados – Incidência da legislação consumerista e não da Convenção de Montreal, vez que ausente pedido de indenização por danos materiais – Entendimento do E. STF – Recurso Extraordinário 636.331, com repercussão geral – Quantum de R$ 10 mil que se mostra proporcional e razoável – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001569-10.2019.8.26.0404, da Comarca
de Orlândia, em que é apelante DEUTCHE LUFTHANSA AG, é
apelado FILIPI DE FARIA DIAS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-10.2019.8.26.0404 - Orlândia Voto no 41256-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41256
APEL.No: 1001569-10.2019.8.26.0404
COMARCA: ORTOLÂNDIA 2a VARA
APTE. : DEUTCHE LUFHANSA AG
APDO. : FELIPE DE FARIA DIAS LEITE.
APELAÇÃO Ação de indenização por danos
morais
Transporte aéreo internacional

Extravio
de
bagagem

Falha
na
prestação de serviços
Autor que fora
privado de seus bens por todo o período
da viagem, recebendo sua bagagem após
retorno
ao
Brasil

Danos
morais
configurados
Incidência da legislação
consumerista
e
não
da
Convenção
de
Montreal, vez que ausente pedido de
indenização
por
danos
materiais

Entendimento
do
E.
STF

Recurso
Extraordinário 636.331, com repercussão
geral
Quantum de R$ 10 mil que se
mostra
proporcional
e
razoável

Sentença
mantida

Recurso da ré desprovido. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 153/157,
declarada às fls. 168/169, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Clovis Humberto Lourenco Junior, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos
morais ajuizada pelo apelado FELIPE DE FARIA DIAS LEITE em
face da apelante DEUTCHE LUFHANSA AG.
Sustenta a apelante, em síntese, que a r.
sentença é nula, por não observar regra de incidência de
decisão vinculante do STF concernente à indenização
quando de transporte aéreo internacional. Afirma que é
parte ilegítima para figurar no feito. Aduz que não houve
extravio de bagagem, já que ela fora encontrada e
restituída ao autor. Alega que a demora na restituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-10.2019.8.26.0404 - Orlândia Voto no 41256-
V/E/D/O/AL/S
bagagem, por si só, não implica danos morais. Por fim,
impugna o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais. Requer o provimento do recurso a fim de que
a r. sentença seja reformada (fls. 172/181).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
182/183) e respondido (fls. 187/193).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se
de ação de indenização por danos morais, em razão de
extravio de bagagem.
No caso, o autor teria contratado os
serviços de transporte aéreo junto à companhia apelante,
a qual se responsabilizou pelo translado da bagagem do
autor, inclusive com remessa à outra companhia aérea que
daria continuidade ao transporte do autor em razão de
conexão.
Deste modo, uma vez existente relação
jurídica entre as parte, bem como pendendo discussão
sobre as obrigações assumidas, correta a r. sentença ao
afastar a alegada ilegitimidade passiva da empresa
apelante.
Pois bem.
Quanto ao mérito, o recurso igualmente
não comporta acolhimento.
Incontroverso
nos
autos
a
relação
jurídica entre as partes, bem como o desaparecimento
temporária da bagagem do autor, somente restituída aos
19/07/2018, quando a parte já se encontrava no Brasil
(fls. 66/67).
A responsabilidade pelo transporte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-10.2019.8.26.0404 - Orlândia Voto no 41256-
V/E/D/O/AL/S
bagagem do autor até seu destino ficou a cargo da própria
ré, ainda que parte de sua viagem fosse operada por
empresa diversa, conforme demonstra o documento de fls.
22.
Em
outras
palavras,
patente
a
responsabilidade da ré quanto ao transporte da mala do
autor, incumbindo-lhe a devida transferência a empresa
terceira, bem como a garantia da chegada do objeto no
destino do autor, já que assim se obrigou quando recebeu
os pertences do autor por ocasião do despacho da bagagem.
Inegável, outrossim, os danos sofridos
pelo autor em razão do narrado, notadamente por ter sido
privado de seus bens por todo o período da viagem, em
razão de falha na prestação dos serviços da ré.
Assim,
correto
o
arbitramento
de
indenização por danos morais.
De plano, cumpre observar que a tarifação
de indenizações prevista na Convenção de Montreal somente
é aplicada nas hipóteses de danos materiais, e não de
danos morais, conforme entendimento exarado pelo E. STF
quando do julgamento da RE 636.331.
Assim,
e
como
se
sabe,
perante
o
ordenamento jurídico pátrio, o arbitramento de o valor da
indenização por danos morais é feito por arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória
e
não
reparatória. Na determinação do valor, devem ser levadas
em conta a condição econômica das partes, a proporção e
gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de culpa do
ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Atento
a
tais
parâmetros
e
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-10.2019.8.26.0404 - Orlândia Voto no 41256-
V/E/D/O/AL/S
peculiaridades do caso, tem-se que o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. sentença mostra-
se compatível e adequado à extensão do dano suportado,
além de observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reparo, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR